Tribunal: TJMT
Processo: 1012906-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012906-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANOISE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 474.061.001-91 (APELANTE), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), ADRIEN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.821.380/0001-77 (APELADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – RELAÇÃO LOCATÍCIA DEMONSTRADA – PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS NÃO COMPROVADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a relação locatícia existente entre as partes e não comprovado o pagamento dos aluguéis e demais acessórios da locação, de rigor a rescisão do contrato e a condenação da parte locatária ao pagamento dos valores inadimplidos, com o acréscimo dos encargos decorrentes da mora. 2. O parágrafo 2o do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa; observados os critérios legais, não há falar em readequação dos honorários de sucumbência fixados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1012906-69.2018.8.11.0041
- CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANOISE FIGUEIREDO DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios”
(Proc. no 1012906-69.2018.811.0041), ajuizada contra a apelante por ADRIEN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME, julgou o pedido procedente, declarando rescindido o contrato de locação ajustado entre as partes, envolvendo os boxes comerciais 6-A e 7-A do Shopping 13, localizado na Rua 13 de Junho, no 507, Centro, nesta Capital, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e condenando
“a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos do box 6-A, sendo os meses de setembro e outubro de 2017, março e abril de 2018, e os do box 7-A com relação aos meses de setembro, outubro e dezembro de 2017, março e abril de 2018, além do IPTU, bem como os que venceram até a efetiva desocupação do imóvel, que poderá ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 2% ao mês simples (cláusula 3a, parágrafo primeiro), ambos a partir de cada vencimento e multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito”
. A r. sentença ainda condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor do débito atualizado, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de gratuidade da justiça (cf. ID 38177994).

A apelante alega que
“efetuou todos os pagamentos dos alugueis do início ao fim do contrato através de boletos e o apelado não forneceu os recibos devidos”
, e em seguida afirma que
“não possui os comprovantes citados na inicial
(...)
, devido a correria do dia a dia acabou perdendo os mesmos”
.

Insiste em que
“o autor sabe que a ré cumpria corretamente com seus compromissos e não entende o motivo pelo qual o mesmo está fazendo isso”
, mesmo porque
“a ré sem maiores transtornos desocupou o imóvel no término do contrato, entregando-o em perfeitas condições, conforme combinado no contrato”
.

Pede, pois, o provimento do recurso para
“extinguir tais cobranças indevidas”
, ou para que
“seja oportunizado o parcelamento em 10 vezes do débito em questão, afinal houve um erro também do apelado em não fornecer tais recibos”
, bem como para afastar ou reduzir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, juros, multa e correção monetária sobre o valor do débito,
“afinal a apelante desocupou o imóvel de imediato, estando este livre para sua locação desde o fim de contrato de locação”
(cf. ID 38177995).

Nas contrarrazões de ID 38177998 a apelada dá combate às razões do apelo e pede o seu desprovimento, bem como a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, decorrente de sua conduta temerária, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

A r. sentença foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

Verifica-se que as partes firmaram contratos de locações dos boxes comerciais 6-A e 7-A, no shopping 13, localizado na Rua 13 de junho, n. 507, Centro, nesta Capital, com prazo de 20/02/2017 a 20/08/2017, que superado, agora vigora por prazo indeterminado, no valor mensal de R$ 675,00 cada box, (Ids. 13177408 e 13177377), assumindo ainda a ré o pagamento de taxa de imposto predial e territorial urbano (cláusula quarta).

A parte autora afirma que a parte ré deixou de cumprir a obrigação contratual do box 6-A sobre os meses de setembro e outubro de 2017, março e abril de 2018, e do box 7-A com relação aos meses de setembro, outubro e dezembro de 2017, março e abril de 2018, além do IPTU, requerendo aqui a condenação da mesma ao pagamento de tais débito, bem como dos que se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel.

Como se sabe, o aluguel é a retribuição devida pelo locatário e a falta de seu pagamento constitui infração de obrigação contratual e legal, prevista no artigo 23, I, da Lei n.o 8.245/91, bem como, relevante causa de desfazimento da locação, nos termos do artigo 9.o, III, do mesmo Diploma Legal.

Na hipótese dos autos o próprio título basta como prova do fato constitutivo do direito da parte autora, o que está demonstrado com a juntada dos contratos de locações nos arquivos de Ids. 13177408 e 13177377, por ter a presente lide fundamento na ausência de pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é encontrado no art. 62, da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Observa-se que a desocupação do imóvel pela ré se deu por determinação judicial (Id. 13234222), e apesar da requerida afirmar que efetuou todos os pagamentos através de boletos bancários, não apresentou prova nesse sentido, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), e mesmo requerendo o depoimento pessoal da parte autora, sabe-se que a prova de pagamento deve ser realizada mediante recibo, segundo os ditames do art. 320, do Código Civil, não tendo a prova oral o condão de suprir tal ausência.

Nesse sentido:

(...)

Assim, não havendo o pagamento dos valores dos alugueres vencido e dos que venceram até a desocupação, deve ser reconhecido o atraso e, como consequência disso, ser declarada e rescisão do Contrato de Locação considerando a inadimplência dos aluguéis e encargos.

Com relação ao débito, o autor faz jus ao recebimento do aluguel no valor de R$ 675,00 por cada box e IPTU, vencidos e os que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, já que se tratam de prestações sucessivas (art. 323, NCPC).

A propósito:

(...)

Cumpre destacar que os valores em atraso devem ser atualizados com base no INPC e incidirá desde o vencimento de cada aluguel, bem como a multa moratória de 10%.

Quanto aos juros moratórios, correta a incidência nas datas dos respectivos vencimentos, eis que se trata de mora de natureza ex re, cuja constituição se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 do Código Civil.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Adrien Participações e Empreendimentos Ltda. nesta Ação de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios, com Pedido de Liminar em desfavor de Anoise Figueiredo de Souza, para declarar rescindido os contratos de locações firmados entre as partes.

Confirmo a tutela de urgência deferida.

Condeno a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos do box 6-A, sendo os meses de setembro e outubro de 2017, março e abril de 2018, e os do box 7-A com relação aos meses de setembro, outubro e dezembro de 2017, março e abril de 2018, além do IPTU, bem como os que venceram até a efetiva desocupação do imóvel, que poderá ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 2% ao mês simples (cláusula 3a, parágrafo primeiro), ambos a partir de cada vencimento e multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito .

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, vez que defiro seu pedido de gratuidade da justiça.

Defiro o levantamento pela parte autora da caução ofertada, assim expeça-se o alvará.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes.”

A ré/apelante não nega a existência da relação locatícia entre as partes, tampouco o valor do aluguel e a obrigação em efetuar o pagamento dos valores relativos ao IPTU incidente sobre os imóveis, o que, aliás, está expressamente previsto na Cláusula Quarta dos contratos celebrados entre as partes (cf. IDs 38177137 e 38177138), limitando-se a negar a existência do débito, ora alegando que
“efetuou todos os pagamentos dos alugueis do início ao fim do contrato através de boletos e o apelado não forneceu os recibos devidos”
, ora afirmando que
“não possui os comprovantes citados na inicial
(...)
, devido a correria do dia a dia acabou perdendo os mesmos”
.

De fato, apenas alegou o pagamento, sem nada comprovar a respeito.

Assim, recaindo sobre a ré/apelante o ônus da prova
“quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(CPC, art. 373, II), e não tendo ela se desincumbido desse ônus, a r. sentença deve ser mantida à falta de prova de quaisquer das hipóteses mencionadas, porque não comprovou o pagamento dos aluguéis e demais encargos devidos.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS - LOCAÇÃO RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A matéria questionada foi efetivamente comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, de forma que admitido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa pela falta de realização de prova testemunhal. Deve ser julgado procedente o pedido de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos, uma vez que a prova da regular quitação cabe ao devedor, como fato impeditivo do direito do autor, de acordo com o disposto no art. 373, II, do CPC. Não configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há condenação em multa por litigância de má-fé, mormente quando o apelante apenas exerceu o direito ao duplo grau de jurisdição, manejando o presente recurso. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – APELAÇÃO CÍVEL No 0020798-17.2016.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 22/11/2019 - Publicado no DJE 11/02/2020).

Outrossim, inexiste amparo legal quanto à pretensão de parcelamento do débito ou exclusão/redução dos encargos moratórios aplicados pela r. sentença, mesmo porque legalmente admitidos (Lei 8.245/91, art. 62) e expressamente previstos na Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, dos contratos de IDs 38177137 e 38177138.

Ressalte-se que a desocupação dos imóveis locados somente se deu em razão de determinação judicial, e não porque o contrato findou, como mencionado pela apelante.

Quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios deve-se levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

O parágrafo 2o do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa, o que foi observado pelo Juízo singular.

A apelante não apresentou qualquer argumento concreto que pudesse convencer que o percentual de 15% fixado pela sentença deixou de atender perfeitamente bem as particularidades do caso, pelo que deve o mesmo prevalecer.

No entanto, não há falar em condenação da apelante às penas por litigância de má-fé, já que ela apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal.

À vista do exposto, nego provimento ao apelo.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante
, observado
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020